Tribunal: TJMT
Processo: 0012392-22.2015.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012392-22.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIZA ZWANG SOBRAL - CPF: 560.061.281-87 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012392-22.2015.8.11.0015

APELANTE: CLARO S.A

APELADO: MARIZA ZWANG SOBRAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ABALO MORAL IN RE IPSA – REPARAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REDUÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado o débito, impõe-se a declaração da sua inexistência, e com isso, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos morais são presumidos e geram o dever de indenizar.

Não comporta minoração o valor fixado para a reparação com razoabilidade e em consonância com o que tem arbitrado este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012392-22.2015.8.11.0015

APELANTE: CLARO S.A

APELADO: MARIZA ZWANG SOBRAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 pelo abalo moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e

com juros de mora a contar da citação, custas pro rata e honorários fixados em R$ 3.000,00, sendo 30% a cargo da autora e 70% da ré, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que, ainda que tenha ocorrido falha na prestação dos serviços, não houve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba indenizatória na primeira instância.

Argui que a cobrança indevida por si só não gera dano moral, que, ademais, nem estaria efetivamente demonstrado, e, portanto, além de desproporcional, a quantia arbitrada representaria enriquecimento ilícito.

Pugna pela sua minoração.

Contrarrazões no Id. 74130979.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012392-22.2015.8.11.0015

APELANTE: CLARO S.A

APELADO: MARIZA ZWANG SOBRAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 pelo abalo moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a contar da citação, custas pro rata e honorários fixados em R$ 3.000,00, sendo 30% a cargo da autora e 70% da ré, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

A apelada alega que aceitou a proposta de portabilidade formulada pela apelante para um pacote denominado “Combo” (telefone, internet e TV), no valor mensal de R$ 154,00.

Sustenta, no entanto, falha na prestação dos serviços, e que a ré não solicitou a mudança de operadora, o que gerou-lhe cobrança por ambas as empresas.

E mais, em audiência no PROCON se comprometeu a cancelar o contrato sem ônus, assim como os débitos, e a restituir-lhe o montante pago indevidamente, o que também não cumpriu, e, diante disso, seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes.

A apelante, por sua vez, argui que a cobrança imotivada por si só não gera dano moral, que, aliás, nem estaria efetivamente demonstrado, e, portanto, além de desproporcional, a quantia arbitrada representaria enriquecimento ilícito.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido o seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83 DO STJ.DECISÃO MANTIDA. (...)2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou que: (i) o título levado a apontamento estava quitado, (ii) a nota fiscal estava em nome da recorrente, (iii) apesar da cessão do crédito a terceiros, a duplicata foi emitida após tal contratação, e (iv) a certidão de protesto comprova que a recorrente não é parte estranha à lide
. Desse modo, concluiu a Corte local que a "inserção, de forma indevida, gera automaticamente o constrangimento ao consumidor, pois atribui a pecha de mau pagador àquele que, até prova em contrário, honra seus compromissos financeiros e negociais pontualmente".
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Logo, o apontamento restritivo infundado configura ato ilícito que gera dano moral presumido, e a reparação tem de ser definida com observância do disposto no artigo 944 do Código Civil.

O montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tonar a medida inócua.

Posto isso, conclui-se que é razoável e proporcional a quantia de R$ 10.000,00, pois atende aos critérios legais acima referidos e está em harmonia com o entendimento adotado nesta Corte (AC n. 1005983-81.2017, julgada em 21/01/2021; AC n.1007705-53.2017, julgada em 18/12/2020; AC n. 1023091-40.2016, julgada em 24/11/2020 AC n. 1004456-92.2018, julgada em 24/11/2020 AC n. 1000293-97.2019, julgada em 24/11/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, e tendo em vista a proporcionalidade fixada na sentença, majoro os honorários advocatícios de R$ 3.000,00 para R$ 3.500,00, com amparo no artigo 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021